Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022569-97.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S)
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGRAVADO(S)
EURIPEDES CANDIDO DE MOURA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, a princípio, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, neste momento, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente diagnosticado com “tricoleucemia (CID-C91.4), sendo receitado o tratamento de quimioterapia” pelo médico responsável, Dr. André Henrique Crepaldi – CRM 3135.
Todavia, no que diz respeito à probabilidade do direito, observa-se que o contrato de prestação de serviços de assistência médica e hospitalar no 8509, conforme ID 64516986, anteriormente contratado pelo agravado, não se encontra adaptada à nova legislação, motivo pelo qual as partes deverão apresentar no prazo de 30 (trinta) dias justificativa e/ou adaptação do contrato à Lei no 9.656/98 (art. 35, § 5o), sob pena de revogação da liminar concedida na origem.
No que diz respeito à multa fixada, esta somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, inexistindo, portanto, qualquer impacto imediato no patrimônio da agravante.
Além disso, não se verifica qualquer irrazoabilidade no valor da astreintes fixado.
Desta feita, ao menos por ora, prudente a manutenção do decisum agravado.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora